Tribunal: STF
Processo: ARE 1409298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. DOENÇA SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO MILITAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER TRABALHO. APELO IMPROVIDO.



    1. TRATA-SE DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR LEILSON EMILIANO PEREIRA EM FACE DA UNIÃO FEDERAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE O LICENCIOU DAS FILEIRAS DA MARINHA E, POR CONSEGUINTE,SUA REINTEGRAÇÃO E REFORMA COM A REMUNERAÇÃO CALCULADA COM BASE NO SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO, UMA VEZ QUE É PORTADOR DE TRANSTORNO DEPRESSIVO, PSICOSE E BIPOLARIDADE. REQUER, AINDA,AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 04 (QUATRO) VEZES A REMUNERAÇÃO DE SUBOFICIAL;AUXÍLIO INVALIDEZ; ISENÇÃO DO IRPF; PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS E, AINDA, INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 220.000,00 (DUZENTOS EVINTE MIL REAIS).



    2. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO CPC, CONDENANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FORAM FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, CUJA EXIGIBILIDADE RESTOU SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.



    3. CONSIDERANDO A NATUREZA TEMPORÁRIA DO SERVIÇO MILITAR PRESTADO PELO APELANTE, DA LEITURA DO DISPOSTO NO ART. 121, §3.º, DA LEI N.º 6.880/80, PODE-SE CONCLUIR QUE O LICENCIAMENTO DE OFÍCIO É UM ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA DISCRICIONÁRIA.



    4. DEPREENDE-SE DA LEITURA DO DISPOSITIVO LEGAL, QUE NO CASO DA INCAPACIDADE DEFINITIVA SER DECORRENTE DE ACIDENTE OU DOENÇA, COM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO, O MILITAR SERÁ REFORMADO COM QUALQUER TEMPO DE SERVIÇO. SE ESSA INCAPACIDADE O TORNAR INVÁLIDO TOTAL E PERMANENTEMENTE PARA QUALQUER TRABALHO, O MILITAR DEVERÁ SER REFORMADO, COM A REMUNERAÇÃO CALCULADA COM BASE NO SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO AO QUE POSSUÍA NA ATIVA, NOS TERMOS DO ART. 110, § 1º, DA LEI N° 6.880/80.



    5. DE OUTRO EITO, SE A ENFERMIDADE OU ACIDENTE NÃO GUARDAR NENHUMA CORRELAÇÃO COM A ATIVIDADE MILITAR, HAVERÁ DUAS POSSIBILIDADES DE REFORMA: (I)OFICIAL OU PRAÇA, QUE POSSUIR ESTABILIDADE, SERÁ REFORMADO COM A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO; OU (II) MILITAR DA ATIVA,TEMPORÁRIO OU ESTÁVEL, CONSIDERADO INVÁLIDO DEFINITIVAMENTE PARA A PRÁTICA DE QUALQUER ATIVIDADE LABORAL, SERÁ REFORMADO COM REMUNERAÇÃO INTEGRALDO POSTO OU GRADUAÇÃO.



    6. TENDO EM VISTA QUE O LAUDO PERICIAL É EXPRESSO AO AFIRMAR QUE O APELANTE, MILITAR TEMPORÁRIO, É PORTADOR DE “TRANSTORNO DE HUMOR BIPOLAR (F31)”; QUE A ENFERMIDADE QUE O ACOMETE NÃO TEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM AATIVIDADE MILITAR; QUE A MOLÉSTIA MOSTRA-SE COMO ÓBICE APENAS PARA O SERVIÇO CASTRENSE; QUE O RECORRENTE NÃO É INVÁLIDO, NÃO FAZ JUS À CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO E REFORMA, NOS TERMOS DO ESTATUTO DOS MILITARES (LEI N° 6.880/80).



    7. APELAÇÃO IMPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, EX VI DO § 11 DO ARTIGO 85, DO CPC/2015, DEVENDO A EXIGIBILIDADE PERMANECER SUSPENSA, DIANTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente